Tribunal: TJBA
Processo: 8019870-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019870-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ICARO PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ICARO PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
33 DA LEI Nº 11.343/06.
TRÁFICO DE DROGAS.

TESE
DE
IL
EGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL.
VIOLÊNCIA POLICIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, A PRIORI, EVIDENCIAM
FUNDADA SUSPEITA PARA A
AÇÃO POLICIAL.
ALEGAÇÃO SUPERADA ANTE A
SUPERVENIÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
LESÕES CORPORAIS SUPOSTAMENTE PRATICADAS PELOS POLICIAIS QUE DEVEM SER APURADAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.

OFENSA A
O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INALBERGAMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE,
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NA POSSE DE
COCAÍNA
E
MACONHA
QUE, EM TESE, SERIAM DISTRIBUÍDAS EM PONTOS ESPECÍFICOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS
. REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO
POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
.
EVIDÊNCIA DE
PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE.

DESCABIMENTO.
GRAVIDADE E DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADOS (ART. 318, II DO CPP).
DOCUMENTAÇÃO QUE REGISTRA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL E TRATAMENTO FARMACOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE
IMPOSSIBILIDADE
OU DIFICULDADE DE ACESSO À ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por ÍCARO PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, Advogado,
em favor d
e
GUILHERME VICTOR SILVA DOS SANTOS
,

apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a
da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA,
Dra. Bianca Pfeffer
.

2
. E
m análise perfunctória, de acordo com as circunstâncias do
f
lagrante
,
não
se vislumbra
nulidade manifesta, a ser reconhecida pela via estreita do Habeas Corpus
, porquanto ausente comprovação, de plano,
d
o alegado constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder.

3
.
Registre-se, ainda,
que o ato constritor fora precedido de manifestação do
Parquet
e, por
não ter vislumbrado vícios formais ou materiais na lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade judicial decidiu pela sua homologação e

conversão em custódia cautelar.

4
.
Deste modo, forçoso reconhecer que eventuais irregularidades da prisão em flagrante encontram-se superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva.

5
.
De mais a mais
, a causa das lesões corporais
eventualmente
constatadas em laudo pericial, cuja autoria se atribui aos policiais, demandam apreciação
em procedimento próprio, com a necessária dilação probatória, por configurar,
em tese,
crime autônomo.

6
.
A
avaliação da culpabilidade do acusado
requer
análise acurada dos elementos de prova a serem produzidos, inclusive para, em caso de condenação, seja verificado o cabimento ou não da benesse prevista no art. 33 §4º da Lei de Drogas, qual seja, o “tráfico privilegiado”.

7.
Perlustrados os autos, observa-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia
27/02/2026
e, acolhendo o opinativo ministerial, a autoridade coatora decidiu pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, conforme decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8001288-44.2026.8.05.0154.

8.
D
epreende-se que uma
guarnição da Guarda Civil Municipal recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo, utilizando um veículo VW/Santana, de cor prata, placa JPM-1049, estaria praticando tráfico de entorpecentes na modalidade conhecida como “drop”, consistente em deixar substâncias ilícitas em pontos predeterminados para posterior retirada por usuários.

9.
De posse dessas informações, a guarnição empreendeu diligências, logrando êxito em localizar o referido veículo na Rodovia BR-242, em Luís Eduardo Magalhães/BA,
conduzido pelo Paciente, sendo este abordado e preso em flagrante na posse de entorpecentes,
a saber: 10 (dez) gramas de “maconha”; 15 (quinze) gramas de “cocaína”; além da quantia de R$ 1.434,10 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) em espécie; 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone; e 01 (um) veículo VW/Santana 2.0, cor prata, placa JPM-1049, utilizado na suposta prática do crime.

1
0.
Ainda durante a audiência de custódia, em sua manifestação, o douto promotor de justiça mencionou a existência de inquérito policial em curso, a corroborar a periculosidade do
flagranteado
e, em consulta aos autos do PJE 1º Grau, observa-se a existência da Ação Penal nº
8001492-53.2025.8.05.0080, imputando-se ao Paciente o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.

1
1.
Portanto, observa-se que o Juízo
a quo
fundamentou o decreto prisional na
garantia da ordem pública
e na conveniência
da instrução criminal
, com base em
indícios contundentes de autoria e materialidade do crime, extraídos de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.

1
2.
Gizo, ainda, que
para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

13.
Ao contrário, após detida análise
da documentação acostada ao id
101856869
, denota-se que o Paciente demanda
apenas
acompanhamento ambulatorial, com uso de medicamentos prescritos, não havendo,
portanto,

qualquer recomendação médica ou justificativa para
concessão da liberdade, ou mesmo prisão domiciliar.

14.
Noutro vértice,

o Impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovação de eventual inércia do Estado em viabilizar o acesso ao tratamento médico pelo Paciente, ou mesmo de eventual inexistência de assistência médica adequada no ambiente prisional, tampouco de agravamento ou instabilidade do seu estado de saúde.

1
5
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 103083685, emitido pelo Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli,
pelo conhecimento e denegação
da Ordem.

1
6
.
Não conhecimento das teses de
ofensa ao princípio da homogeneidade
e

ilegalidade da prisão em
flagrante por ausência de fundadas razões para abordagem e pela prática de violência policial
.

1
7
.Conhecimento e denegação
do pedido de liberdade fundado n
a
s
alega
ções
de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional
e de risco à saúde do Paciente.

1
8
.ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8019870-69.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ÍCARO PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, Advogado, em favor d
e
GUILHERME VICTOR SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a
da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10